Tribunal: TJSP
Processo: 9000234-63.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000234-63.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MARCIO ANTONIO DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a preliminar, deram provimento ao
recurso para absolver o agravante da imputação de prática de falta disciplinar de
natureza grave cometida em 10.03.2017, cancelando-se todos os efeitos dela
decorrentes. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000234-63.2019.8.26.0032 Comarca de Araçatuba.
Agravo de Execução Penal no 9000234-63.2019.8.26.0032 2a. Vara
das Execuções Criminais de Araçatuba.
Agravante: Marcio Antonio de Souza
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.578
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Araçatuba, que reconheceu a prática de falta disciplinar de
natureza grave, ocorrida em 10 de março de 2017, consistente em
participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina,
e declarou a perda de um quinto do tempo remido, o sentenciado
Márcio Antônio de Souza agravou pleiteando a nulidade da
decisão por falta de sua oitiva em Juízo, a teor do disposto no
artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, no mérito buscando a
absolvição por falta de provas, requerendo também a perda dos
dias remidos no grau mínimo de um dia, por falta de fundamentação.
Regularmente processado o recurso e
mantida a decisão agravada, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo desprovimento do agravo.
É a síntese do necessário.
2. Desde logo cabe rejeitar a matéria
preliminar arguida no recurso.
Com efeito, não há falar em violação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000234-63.2019.8.26.0032 Comarca de Araçatuba.
princípios constitucionais por não ter sido realizada a oitiva
judicial do sentenciado, pois a norma contida no artigo 118, § 2o,
da Lei de Execuções Penais, determina apenas que “deverá ser
ouvido, previamente, o condenado”, assegurando somente sejam
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não
constando do texto legal que tal oitiva seja única e exclusivamente
pelo juiz da Vara das Execuções Penais, sendo válido que sua
oitiva seja feita administrativamente. No caso em tela, tais
princípios foram respeitados.
No procedimento administrativo disciplinar,
foi ao sentenciado deferida a oportunidade de se manifestar (fl.
136) e ele foi assistido por defensor da Funap, que apresentou
defesa técnica (fls. 166/169), o que basta para afastar a alegação
de nulidade, posto nenhum prejuízo eventualmente suportado ter
sido demonstrado nestes autos de agravo.
Este é o entendimento desta Câmara, que
assim tem reiteradamente decidido em casos tais (Agravos em
Execução
Penal
no
7004668-11.2017.8.26.0482
e
9000368-69.2017.8.26.0482, ambos julgados em 4.12.2017, relatados
pelo Desembargador Péricles Piza; Agravos em Execução Penal no
7002335-86.2017.8.26.0482 e 7005251-93.2017.8.26.0482, julgados
respectivamente
em
15.01.2018
e
27.11.2017,
relatados
pelo
Desembargador Figueiredo Gonçalves e Agravos em Execução
Penal no 70006632-39.2017.8.26.0482, 9000239-64.2017.8.26.0482 e
7002542-85.2017.8.26.0482, julgados respectivamente em 4.12.2017,
27.11.2017 e 20.06.2017, todos de minha relatoria, dentre outros).
Nessa mesma trilha vem decidindo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000234-63.2019.8.26.0032 Comarca de Araçatuba.
colendo Superior Tribunal de Justiça, ao assentar: “1. Este Tribunal
possui orientação no sentido de ser 'desnecessária a realização de
audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a
apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo,
no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa,
inclusive com a participação da defesa técnica' (HC 333.233/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015). 2. No caso,
perante a comissão processante, na qual esteve presente a Defensoria
Pública, foi assegurado o exercício da autodefesa ao apenado, que,
todavia, optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em
silêncio, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 3.
Ademais, não se exige a oitiva prévia do apenado em juízo para a
decretação da perda dos dias remidos. O artigo 118 da LEP exige a
oitiva prévia, apenas, nos casos de regressão definitiva de regime
prisional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no
REsp 1751259/RO, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, j. em 09/10/2018, DJe de 19/10/2018).
Assim, rejeita-se a preliminar e se passa
ao exame do mérito do recurso interposto.
A sindicância concluiu ter o agravante
praticado falta disciplinar de natureza grave em 10 de março de
2017, consistente em participar de movimento para subverter a
ordem ou a disciplina, sendo ele dado como incurso no artigo 50,
I, da Lei de Execução Penal (fls. 242/250).
Nos aspectos relevantes, os agentes de
segurança penitenciária relataram terem recebido uma ligação
anônima dando conta de que diversos sentenciados da unidade
estariam se articulando com integrantes do “PCC” para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000234-63.2019.8.26.0032 Comarca de Araçatuba.
promoverem ações com a finalidade de desestabilizar a segurança
e disciplina do presídio, tais como paralisação em todos os
pavilhões e reivindicações, que se não fossem atendidas
resultaria em rebelião. Segundo noticiaram, tais informações
foram confirmadas por diversos detentos colaboradores, os quais
esclareceram que os denunciados promoviam reuniões nos
pavilhões e exerciam influência e liderança negativa no presídio
(fls. 104/105).
De
sua
parte,
o
agravante
negou
a
acusação, alegando que não participou de nenhuma reunião com
a intenção de promover qualquer tipo de desordem na
penitenciária (fl. 136).
Como se vê, a análise dos autos não
permite concluir, com a necessária segurança e certeza, pela
efetiva participação do agravante no episódio apurado, pois não
se logrou nem mesmo identificar no que teria a conduta dele
consistido,
sendo
insuficiente
ao
reconhecimento
da
responsabilidade dele o testemunho dos agentes penitenciários
inquiridos, os quais se limitaram a trazer a informação de que uma
denúncia anônima citou nomes de diversos detentos que estariam
se preparando para uma possível rebelião.
Ora, não tendo sido individualizada a
conduta
de
cada
sentenciado,
inviável
responsabilizar-se
objetivamente o agravante pela simples menção do nome dele em
uma ligação telefônica anônima. Tal circunstância não autorizava
o reconhecimento da prática de falta grave em seu desfavor,
configurando-se, na hipótese, a imposição de sanção coletiva, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000234-63.2019.8.26.0032 Comarca de Araçatuba.
que é expressamente vedado pelo artigo 45, § 3o, da Lei de
Execução Penal.
Nesse
sentido,
decisão
recente
deste
Tribunal, em caso análogo, assim ementada: “1. Agravo em
execução penal - Recurso defensivo. 2. Falta Grave
Prescrição -
Semestralidade prevista na Lei 8.112/90 - Não aplicação - Incidência do
art. 109, VI, do CP - Não ocorrência da causa extintiva da punibilidade.
3. Falta grave - Dano ao patrimônio público e tentativa de fuga -
Buracos na cela - Necessidade de individualização da conduta -
Vedação à aplicação de sanção coletiva - Inteligência do art. 45, § 3o,
da LEP - Cassação da decisão” (Agravo de Execução Penal no
7009482-71.2014.8.26.0482, relator Desembargador Vico Mañas,
julgado em 13.09.2017).
No
mais,
de
se
notar
que
nenhum
reeducando ouvido no procedimento disciplinar confirmou as
imputações constantes da Comunicação de Evento (fl. 11) e a
despeito do valor probatório da palavra dos agentes públicos, no
caso, como se viu, eles sequer apontaram qual a conduta
subversiva praticada pelo agravante, vale dizer, de que forma
teria ele participado ou incitado os demais detentos.
A propósito, em caso semelhante, este
colendo Tribunal se manifestou recentemente em decisão assim
ementada: “FALTA GRAVE Artigo 50, I, da LEP Liderança negativa
- Subversão à ordem ou à disciplina - Inviabilidade de reconhecimento
da falta disciplinar Elementos insuficientes para sua caracterização:
comunicação de evento genérica, negativa do agravante e declaração
dos funcionários insuficientes para atribuir ao sentenciado conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no9000234-63.2019.8.26.0032 Comarca de Araçatuba.
negativa específica
Absolvição que se impõe - Recurso provido”
(Agravo em Execução no 7003736-52.2019.8.26.0482, relator Des.
Newton Neves, j. em 18/12/2019, v.u.). No mesmo sentido, assim se
decidiu em casos análogos (Agravo em Execução no
0005151-05.2019.8.26.0996, relator Des. Gilberto Ferreira da Cruz, j.
em 26/09/2019, Agravo em Execução no 7005594-55.2018.8.26.0482,
relator Des. Juvenal Duarte, j. em 20/01/2019, dentre outros).
Sendo assim, a solução que se impõe
adotar é a absolvição do agravante quanto à imputação de
cometimento de falta disciplinar, com o cancelamento de todos os
efeitos dela decorrentes.
Portanto, para o fim acima exposto é de
rigor o provimento do agravo, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, rejeitada a
preliminar, dá-se provimento ao recurso para absolver o
agravante da imputação de prática de falta disciplinar de
natureza grave cometida em 10.03.2017, cancelando-se todos
os efeitos dela decorrentes.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -